Tribunal: TJDFT
Processo: 0741683-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741683-67.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 1a Vara de Família de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Proc. 0712891-25.2023.8.07.0005 - id 211226494), que, em demanda de ação de alimentos, indeferiu o pedido de prova oral, bem como o de juntada dos extratos SICOOB, por considerá-los desnecessários para o julgamento do feito. Alega, em suma, a necessidade das provas complementares (prova oral e apresentação dos extratos SICOOB), uma vez que são capazes de confirmar a possiblidade contributiva do alimentante. Aponta o perigo de dano, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, o processo seguirá para julgamento, ocasionando prejuízo irreparável para a agravante. Requer, assim, a antecipação da tutela, até o julgamento final do AGI. 2. A decisão que, na fase cognitiva, declara saneado o processo e reconhece desnecessária a dilação probatória, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO AUTOR DE AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que indefere a quebra do sigilo bancário e fiscal da representante legal do autor da ação de revisão de alimentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.829.836, Des. James Eduardo Oliveira julgado em 2024) Assim, não se trata das hipóteses dispostas no CPC 1.015, razão pela qual é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. I. Brasília, 08/10/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator